Tribunal: TJPA
Processo: 0814710-93.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3574 - Contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814710-93.2021.8.14.0000

APELANTE: BRUNO ALESSANDRO SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE QUE NÃO PODE INDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ÁQUEM DO MÍNIMO. SUMULA Nº. 231 DO STJ.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIMENTO. MODULAÇÃO COM BASE NA APREENSÃO DE APETRECHOS DESTINADOS A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTE.
4)
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA APÓS SUA CORRETA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO, CULMINANDO COM A SUA DOSAGEM DEFINITIVA EM 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA APÓS SUA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, retificando, de ofício, a pena pecuniária do apelante, após sua correta submissão ao procedimento trifásico, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BRUNO ALESSANDRO SILVA RIBEIRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, tendo sido a pena substituída por duas restritivas de direitos.

Em sede preliminar, demandou o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual entente que foi obtida mediante violação do domicílio do réu pela guarnição policial.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena, com a aplicação da atenuante da confissão, superando o óbice da Sumula nº.: 231 do STJ, bem como, pela aplicação da fração máxima da minorante pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, em 14 de julho de 2018, Ronivaldo Mendes da Silva, Fernando Costa do Nascimento e Wellington Jose de Souza Sarmento encontravam-se de plantão, quando receberam denúncia, via 190, de que, na cozinha da residência do ora denunciado, localizada na Invasão do Cereja, estariam embalando drogas para venda.

Ato contínuo, os policiais militares dirigiram-se ao local e, quando o ora denunciado avistou os mesmos, escondeu-se no banheiro.

Em seguida, após buscas na residência, foram encontrados recortes de papeis para embalar drogas, 02 (dois) pacotes de maconha no quarto, a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) dentro de uma sanduicheira, 01 (uma) balança de precisão (no lixo), 01 (uma) tesoura e 01 (um) rolo de papel filme.

Diante dos fatos, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a pena substituída por duas restritivas de direitos.

Em sede preliminar,
pugna o recorrente pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio do réu
.

De planto, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime na residência decorrente de denúncia anônima, o que culminou com o achado do material entorpecente objeto do crime, em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF, reiterada recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

É importante esclarecer, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas na residência do réu, a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, demonstrada,
in casu
, pela atitude claudicante do acusado ao avistar a aproximação da guarnição policial, tendo ele se escondido no banheiro do imóvel, hipótese que configura a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito, especialmente, quando o próprio acusado autoriza a realização de revista em sua casa, conforme ocorreu no caso em apreço.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

Superado o aludido pleito,
d
emanda o recorrente pela retificação da pena, com a aplicação da atenuante da confissão, superando o óbice da Súmula nº. 231 do STJ, bem como, a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
. Assiste razão parcial ao pleito.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que, após a avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, a pena base do recorrente foi estabelecida no mínimo legal previsto para o tipo penal em apreço, tendo sido dosada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes a serem consideradas, foi reconhecida em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea, todavia, por ter sido a pena inicial estabelecida no mínimo legal, restou impossibilitada a aplicação da aludida atenuante em razão do entendimento firmado na Súmula n. 231 do STJ que assim dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Com efeito, evidencia-se que a dosimetria estabelecida no julgado obedeceu atentamente ao sistema trifásico, atendendo a orientação legal e jurisprudencial acerca da matéria, não havendo que se falar no pleito de afastamento da incidência da referida súmula, reiteradamente chancelada pela jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem aplicou a minorante pelo tráfico privilegiado, descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), sem apresentar qualquer motivação idônea para modular a causa de diminuição aquém do patamar máximo.

Em contraponto, evidencia-se que, concomitantemente a apreensão da droga na posse do apelante, a guarnição policial apreendeu uma balança de precisão, apetrecho que denota maior familiaridade do réu com a traficância, justificando-se a modulação da fração de diminuição aquém do mínimo, impondo-se a manutenção da fração reconhecida na sentença. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGA. REFORMATION IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que a apreensão de apetrechos no contexto da traficância evidencia a maior familiaridade ou mesmo a dedicação à prática criminosa. Além da significante quantidade de droga (70g de crack e 147g de cocaína), foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo. Logo, não há falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo.

2. Descabe falar em reformatio in pejus, vez que não foi acrescida fundamentação ao acórdão proferido na origem. Na hipótese, a decisão impugnada apenas especificou quais eram as circunstâncias do delito que já haviam sido reconhecidas no corpo da sentença e que estariam aptas justificar a modulação da minorante do tráfico privilegiado.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 727.668/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Assim sendo, deve ser mantida a pena definitiva do réu em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por derradeiro, constata-se que a fixação da pena pecuniária estabelecida pelo sentenciante não observou o sistema trifásico, de modo que, tendo sido estabelecida inicialmente o mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa, após a incidência da fração de 1/3 (um terço) na terceira fase, resta a pena de multa quantificada em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos moldes estabelecidos na sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, retificando, DE OFÍCIO
, a pena pecuniária do apelante para 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, após sua correta submissão ao procedimento trifásico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/03/2024